Tribunal: TJBA
Processo: 8002367-34.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002367-34.2021.8.05.0154

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s): EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE

APELADO: CATHYANNE LOREN ARCANJO CAMPOS

Advogado(s):LEONE DELLANO PEREIRA SILVA, JAMES MARLOS CAMPANHA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
RÉ REVEL. ARGUIÇÃO D
E
NULIDADE DA CITAÇÃO. PERFEIÇÃO. CITAÇÃO
NÃO
REALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE N
O CADASTRO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL E JUCEB. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA
.

APELO CONHECIDO E

PROVIDO.
PROCESSO
ANULADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou a revelia da parte ré em razão da ausência de contestação. A apelante sustenta a nulidade da citação, alegando que o ato foi realizado em endereço no qual não mais funcionava sua sede desde 2019, conforme alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) e informada à Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação de pessoa jurídica realizada em endereço desatualizado, diverso do domicílio oficial registrado nos órgãos públicos competentes, e se é aplicável a teoria da aparência para convalidar o ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é pressuposto de validade da relação processual e deve observar rigorosamente as prescrições legais, conforme art. 239 do CPC, sendo nulos os atos que não atendem a tais exigências (art. 280 do CPC).

Comprovada a alteração do endereço da sede da empresa junto à JUCEB e à Receita Federal, antes do ajuizamento da ação, é inválida a citação enviada ao antigo endereço indicado pela parte autora.

A teoria da aparência aplica-se apenas quando a correspondência é entregue no endereço atual da pessoa jurídica e recebida por quem aparenta ter poderes de representação, o que não ocorreu no caso concreto.

A nulidade da citação, por comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, acarreta a anulação dos atos processuais subsequentes, inclusive a sentença proferida sob o fundamento de revelia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

A citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso do registrado junto à Junta Comercial e à Receita Federal é nula, ainda que recebida por terceiros.

A inaplicabilidade da teoria da aparência é reconhecida quando a correspondência é entregue em local no qual a empresa não mais mantém sede.

A nulidade da citação contamina todos os atos processuais subsequentes, impondo a anulação do processo a partir do ato citatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8002367-34.2021.8.05.0154
,
de
Luís Eduardo Magalhães
-BA, em que são apelante,
LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

e apelad
a,
CATHYANNE LOREN ARCANJO CAMPOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
ré

e
dar
-lhe
provimento
para anular o processo, a partir do ato citatório
.

Salvador,

12